Tribunal: CARF
Processo: 10280.900703/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900703/2015-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.456 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Trata o presente processo de questionamento da recorrente contra a não
homologação de Declaração de Compensação relativa a pagamento a maior ou indevido, a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) que se alega recolhida
indevidamente, a qual não foi homologada pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques
nossos):
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.11/19) tempestiva
(fls.10), contra Despacho Decisório Eletrônico - DDE (fls. 08/09) emitido pela DRF
Belém, em 05/05/2015, que não homologou as compensações declaradas por meio
do PER/DCOMP 00759.69353.181114.1.3.04-1184 (fls.02/06). Nesse documento o
contribuinte indicou um crédito original de R$ 220.512.73 referente ao pagamento
indevido de Cofins não cumulativa PA 06/2014 (5856), que foi utilizado para extinguir
débitos da própria Cofins no valor de R$ 238.956,50 do PA 10/2014.
O DDE não homologou a compensação declarada, uma vez que "A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900703/2015-89
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Na manifestação apresentada, a interessada alega que o indeferimento ocorreu
porque foi considerado o débito declarado em DCTF (R$ 4.202.902,17) que
continha erro de preenchimento. Referida DCTF foi retificada para o valor
correto (R$ 3.972.538,24) do débito, conforme documentação trazida aos autos. A
diferença de R$ 230.363,93.
Argumenta que, nos termos da Instrução Normativa que regula o assunto, a retificadora
tem natureza da declaração original/anterior, substituindo-a integralmente, de forma que
o erro de fato no preenchimento deve ser corrigido, nos termos do art.149 do Código
Tributário Nacional, não havendo preclusão, sob pena de afrontar aos Princípios da
Verdade Material, do Contraditório e Ampla Defesa, conforme jurisprudência do
CARF, de forma que deve ser aceita e homologada a compensação contida na
PER/DCOMP de fls.02 a 06.
Requer que seja realizada diligência para elucidar a questão.
Da defesa apresentada comparada com o disposto no Despacho Decisório surgiram
pontos a serem esclarecidos (existência ou não do alegado direito creditório), portanto
o processo foi encaminhado em diligência à DRF jurisdicionante, afim de que fosse
verificada pela Fiscalização o valor correto da contribuição devida e do direito
creditório porventura existente, conforme declarado no PER/DCOMP em apreço.
A Fiscal encarregada da diligência elaborou Relatório de Diligência Fiscal de fls.
622/636, onde conclui que:
18.
Com base na documentação e nos esclarecimentos apresentados pela
contribuinte no curso da diligência, assim como nas informações extraídas da
ECD e dos DARF. pode-se concluir, com relação à Cofins a pagar referente ao
período de apuração de junho/2014, que:
i.
O débito totalizou R$ 4.202.902,16 e foi quitado mediante pagamento:
ii.
O pagamento se deu em duas parcelas, recolhida na mesma data.
dentro do prazo de vencimento, e em montantes suficientes para quitar
integralmente as respectivas parcelas do tributo a pagar;
iii.
Um terceiro pagamento foi efetuado no valor de RS 230.363,93, o qual
se encontra, nesta data disponível para utilização;
iv.
As retenções na fonte informadas pela contribuinte foram
confirmadas apenas parcialmente mediante cotejo com as DIRF apresentadas
à RFB pelas fontes pagadoras, tendo sido o montante de RS 204.344,38
deduzido indevidamente no cômputo da Cofins a pagar.
19.
Considerando-se os fatos enumerados acima, conclui-se que o valor total pago
mediante DARF é bastante e suficiente para quitar a Cofins a pagar referente ao período
de apuração de junho/2014, não resultando em saldo remanescente – credor ou devedor,
conforme se demonstra abaixo
o recolhimento excedente por meio de DARF e a dedução indevida de retenções
na fonte a título de antecipação da contribuição, cabe reconhecer o crédito em
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

favor da contribuinte no montante de R$ 187,736.09 (cento e oitenta e sete mil,
setecentos e trinta e seis reais e nove centavos), em valor original, decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins (código 5856), ocorrido em
04/04/2014, conforme se demonstra abaixo:

Após ser cientificada do resultado da diligência, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade (fls.646/651), tempestiva (fls.642), onde inicialmente repisa os mesmos
argumentos já trazidos na manifestação de inconformidade apresentada contra o DDE,
ou seja, que o crédito apurado pela empresa tem origem em retenções na fonte e que a
RFB considerou o valor erroneamente declarado em DCTF.
Afirma que a diligência efetuada ao apurar saldo nulo considerou o débito de
Cofins no valor de R$ 4.202.902,16, ao invés do valor declarado na EFD
retificadora e na DCTF retificadora que é de R$ 3.972.538,24.
Considera que o único argumento utilizado pela Fiscalização para desconsiderar os
valores constantes da EFD e da DCTF retificadoras seria a perda da
espontaneidade para retificar as declarações.
Admite a existência de disposição normativa constante das IN RFB no 1110/2010 e IN
RFB no 1.252/2012, que tratam, respectivamente, da DCTF e da EFD-Contribuições
determinando que a suas retificações não produzam efeitos quando tiverem por objeto a
redução dos débitos relativos a impostos e contribuições que tenham sido objeto de
exame em procedimento de fiscalização.
Invoca o disposto no Parecer Normativo Cosit no 02/2015 que na sua interpretação teria
estabelecido que caso a empresa que identificasse erro na demonstração do crédito
objeto de compensação poderia retificar a DCTF para comprovar o direito creditório
após a entrega da DCOMP ou mesmo após o Despacho Decisório de não homologação
da compensação. Cita também os Pareceres PGFN/CAT no 591/14 e PGFN/CDA no
1.194/04 nesse mesmo sentido.
Alega que, ao desconsiderar de pronto os valores declarados na DCTF retificadora e na
EFD retificadora, a autoridade responsável pela Diligência Fiscal em tela não se
desincumbiu do seu dever de conferir se as informações prestadas em tais declarações
estão de acordo com a documentação que lhes deu origem, conforme dispõe o Parecer
Normativo Cosit n° 2/2015.
Assim, considera existir um saldo credor a seu favor no montante de R$ 230.363,93,
conforme quadro abaixo:

Requer realização de nova diligência para elucidação do caso.
Os autos retornaram então para julgamento”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), por meio do Acórdão no 10-69.478 - 4a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 653 a
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

658)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. A decisão foi
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado o direito creditório declarado em DCOMP, homologa-se o encontro de
contas até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A empresa foi regularmente cientificada em 08/10/2020 pelo recebimento da
decisão recorrida em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), como se extrai do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 662).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 06/11/2020 a recorrente
interpôs tempestivamente o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 665 a 675), como se atesta a partir
do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 663). Na peça recursal, alega em síntese que:
i.
o Relatório da Diligência informa que os cálculos que totalizam as
retenções de Cofins em junho/2014 teriam somado R$ 204.344,38 e
constariam do Anexo ao final, mas não seria este o montante de retenções
calculado no mencionado "Anexo", mas sim R$ 222.618,98, como pode
ser conferido;
ii.
tais retenções se refeririam a junho/2014, enquanto que o valor registrado
no Relatório de Diligência seria relativo à março/2014, conforme consta
do Relatório de Diligência Fiscal referente ao Processo Administrativo
Fiscal n° 10280.900698/2015-12;
iii.
o erro material seria evidente, “tanto que o valor das retenções de Cofins
em junho/2014, informadas no PER/DCOMP ora questionado, é de R$ R$
230.363,93, e não de R$ 226.156,36, como consta do Relatório da
Diligência, revelando que, além de estarem indevidamente repetidos os
valores confirmados de retenções de Cofins na fonte, também se repetem
as quantias correspondentes às retenções de Cofins informadas pela
Recorrente, porém mudando o mês a que se referem as retenções”, e a
Administração tem o dever de corrigir seu erro a teor dos arts. 145 e 149
do Código Tributário Nacional c/c artigo 39-A do Decreto n° 3.578/1999;
iv.
como o valor do tributo retido na fonte pode ser retificado pelo
contribuinte emissor da DIRF e “estando o PER/DCOMP em desacordo
com a situação retratada pelo sistema no momento do julgamento da
manifestação de inconformidade”, não se lhe retira a boa-fé que há de ser
reconhecida pela Administração Tributária e, “não sendo constatada a má-
fé do contribuinte, não cabe a exigência da multa isolada de 50% prevista
no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei 9430/96”; e

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

v.
já seria objeto de repercussão geral no RE n° 796.939/RS que, nos casos
em que não há evidência de que o contribuinte tenha agido de má-fé, as
penalidades dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 devem ser
afastadas.
Com base nesses argumentos, requer:
“a)
A juntada do Relatório de Diligência Fiscal, como prova emprestada do
processo n° 10280-900698/2015-12, com fulcro no art. 16, § 4°, alíneas "b" e "c",
do Decreto n° 70.235/72;
b)
Seja retificado o montante das retenções confirmadas, a título de Cofins,
relativas ao mês de junho/2014, de R$ 204.344,38 para R$ 222.618,98, consoante
consta do Anexo ao Relatório de Diligência Fiscal, em razão e evidente erro
material cometido pela Autoridade Fiscal;
c)
Seja determinada a não aplicação da multa isolada de 50% sobre o
crédito não homologado, tendo em vista que os valores das retenções na fonte
utilizados como crédito no PER/DCOMP, em face da boa-fé da recorrente, não
cabendo, portanto, tal multa punitiva, que se revela injusta e desproporcional”.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Vejo que a recorrente se insurge contra a aplicação da multa isolada de 50% sobre
o crédito não homologado no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Nesse sentido, constato que a penalidade foi aplicada por meio de lançamento
formalizado em Notificação de Lançamento formalizada em outro processo administrativo, razão
pela qual não devem ser conhecidas as alegações.
Análise do mérito

A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pela não homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no
00754.69353.181114.1.3.04-1184, de 18/11/2014 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS. O crédito seria originário de
um DARF de 25/07/2014, no montante de R$ 4.202.902,17, do qual se utilizou de crédito de R$
230.363,93 para compensar débitos da mesma contribuição relativos ao PA OUT/2011.
Se extrai dos autos que a recorrente tem sustentado desde sua Manifestação de
Inconformidade que a não homologação de sua Declaração de Compensação decorreria da falta
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

de retificação da DCTF anteriormente à emissão do Despacho Decisório, para incluir retenções
da contribuição na fonte efetuada por clientes.
A questão foi levada à oitiva da unidade da RFB jurisdicionante previamente à
análise dos autos pela DRJ/Porto Alegre, tendo concluído a autoridade administrativa
competente que, a partir das informações extraídas da Escrituração Contábil Digital (ECD) e do
DARF, se pode concluir que o débito de Cofins no período teria totalizado R$ 4.202.902,16,
tendo sido quitado mediante pagamento em DARF no mesmo valor.
Vê-se ainda que a autoridade administrativa teria desconsiderado as informações
constantes das retificações da DCTF e da EFD-Contribuições, por entender que as retificações
apresentadas após a data de ciência do despacho decisório de não homologação de compensação
declarada em DCOMP ou após o início de exame de direito creditório objeto de PER/DCOMP
não substituem automaticamente os documentos originais em razão da perda da espontaneidade,
não sendo “suficientes para provar o direito creditório pleiteado, devendo a contribuinte
comprovar a origem e o montante do crédito utilizado na compensação, mediante apresentação
dos meios de prova autorizados pelas normas de regência” (fls. 604 e 605).
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, citado
pela recorrente, expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento
do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010”.
Contudo, é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do
art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente
promover a retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de
cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante
devido declarado. Esta é a inteligência da Súmula CARF no 1642.

2 Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

“A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação”. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

Não obstante, no caso concreto é importante considerar que foi apresentada pela
recorrente a EFD-Contribuições relativa ao período. A EFD se consubstancia em “um conjunto
de escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como no registro de apuração
das referidas contribuições, referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte”
(art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012).
Assim, diferentemente do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos são relacionadas no arquivo da EFD-
Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica e, na visão deste
Conselheiro, podem ser utilizados como elemento de comprovação dos dados que deram
respaldo à retificação da DCTF. Nesses termos, não poderiam ser desconsiderados pela
autoridade administrativa na análise da liquidez e certeza do vindicado direito creditório.
Defende ainda a recorrente que teria havido erro material no Relatório de
Diligência Fiscal, no que respeita às retenções na fonte promovidas pelos órgãos públicos. Nesse
ponto, a razão também parece estar com a recorrente.
Do item 16 do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 606) a autoridade administrativa
informa que “do exame das Declarações de Imposto de Renda Retida na Fonte (DIRF– fls. 283 a
598) apresentadas pelas fontes pagadoras, foram confirmadas retenções que totalizam R$
204.344,38 (os cálculos constam do Anexo ao final deste relatório)” (grifos nossos). Contudo,
nos cálculos apontados pela fiscalização ao final do anexo ao relatório, o montante calculado é
de R$ 222.618,98 (fls. 614):

(...)

Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-004.849, 9303-005.709,
9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-006.598.

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

Além disso, a mesma autoridade também assevera que a contribuinte teria
informado “às fls. 79 a 91 que foram retidos R$ 226.156,36 de Cofins na fonte, a título de
antecipação da contribuição no período de apuração de junho/2014”, mas das mesmas folhas se
extrai que o valor informado pela recorrente foi de R$ 230.363,93.
Todas essas constatações nos permitem inferir a possibilidade de existência de
erro material apontado no Recurso Voluntário. Contudo, a meu ver, tal erro pode advir tanto do
item do Relatório produzido ou da própria planilha anexa que efetuou os cálculos em montante
distinto daquele informado linhas acima no antedito relatório.
Nesse sentido, me parece relevante que os autos retornem à oitiva da autoridade
competente para reconhecimento do crédito, para que esta analise a inexatidão material apontada
pela recorrente e, em confronto com as informações constantes dos documentos e informações
constantes dos sistemas da Receita Federal, ateste o valor devido da Contribuição para o período
considerando as informações constantes da DCTF e da EFD-Contribuições retificadoras
transmitidas pela empresa, o real montante das retenções na fonte e a existência de eventual
crédito a que esta possa fazer jus.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/ Belém-PA) analise a
documentação apresentada pela recorrente em resposta à intimação formulada, complementada
pelos documentos e informações trazidos no Recurso Voluntário, para, em confronto com os
pagamentos efetuados e com os documentos contábil-fiscais e informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, atestar a autenticidade e exatidão das informações
prestada pela recorrente informando sobre o valor devido da Contribuição para o período
considerando as retificações promovidas pela empresa, o real montante das retenções na fonte e a
existência de eventual crédito a que possa fazer jus a empresa.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Belém-PA, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.456 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900703/2015-89

elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital